Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716495-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LUISA MENDONCA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0706201-38.2023.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento, apresentada pelo ente distrital (ID 231463881, na origem). No agravo de instrumento (ID 71214661), os agravantes alegam que a decisão agravada merece ser anulada, determinando-se a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumentam que a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos critérios de correção do indébito, ponto de divergência entre as partes. Sustentam que a sentença da ação coletiva não se pronunciou sobre esses critérios, caracterizando-se como "genérica" e exigindo a liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento dos cumprimentos individuais. Defendem, ainda, a necessidade de reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Aduzem que deve haver a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, da Taxa SELIC. Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso do processo e obstando-se a expedição das RPVs – ou seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas – ou, ao menos, condicionando o levantamento dos eventuais valores depositados ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, postulam a anulação da decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo STJ, ou a reforma da decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “ eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. De início, destaco que não incide no caso em apreço o Tema 1.169 do STJ, uma vez estar-se diante de sentença decorrente de direito coletivo em sentido estrito, dada a prévia existência da relação jurídica entre o grupo de servidores e o Distrito Federal.Nesse contexto, evidente a distinção entre o caso dos autos e aquele abrangido pelo Tema 1.169, que trata dos direitos individuais homogêneos. No caso em apreço, a sentença coletiva já definiu os parâmetros de pagamento, sendo que o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados, razão pela qual não se trata de sentença genérica. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Relatoria:Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Especificamente em relação à questão discutida no presente feito (não incidência da contribuição previdenciária sobre a GPS), este Tribunal já se manifestou no sentido da não incidência do Tema 1.169 do STJ, conforme se vê: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não incidência do Tema 1.169 do STJ, se a sentença coletiva exequenda não é genérica e determinou, expressamente, os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, com indicação do benefício a que se refere a condenação e o período em que o pagamento é devido. [...] (Acórdão 1934672, 07124087320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, a questão já restou apreciada no AI n. 0739253-45.2024.8.07.0000, interposto pela parte ora agravada contra a decisão que havia determinado o sobrestamento do feito na origem. O Acórdão n. 1944706, desta Relatoria, decidiu pela inaplicabilidade do Tema 1.169 ao presente caso. No que diz respeito à incidência da Taxa SELIC, observa-se que a definição quanto ao índice aplicável restou estabelecida no acórdão exequendo, sendo determinada a aplicação do INPC e, posteriormente, da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, não vislumbro qualquer ajuste a ser feito na decisão agravada. Ademais, o juízo de origem determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos de acordo com os parâmetros fixados no título judicial, abrindo prazo posterior para manifestação das partes. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica o alegado excesso de execução ou qualquer ofensa à tese fixada por ocasião do julgamento Tema 28 do STF. Por tais razões, reputo não evidenciados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não identificada a probabilidade do direito dos agravantes, tampouco o risco de dano grave derivado da eficácia da decisão agravada. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator